Tribunal: TJSP
Processo: 1500302-06.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação – Porte de arma de fogo com numeração raspada – Preliminar – Violação de domicílio – Improcedente – Depoimentos dos policiais e confissão extrajudicial do apelante que apontam para prévia autorização de entrada na residência – Insuficiência probatória – Inexistente – Elementos que tornam certa a materialidade e autoria – Dosimetria – Compensação entre a agravante da

Ementa:
Apelação – Porte de arma de fogo com numeração raspada – Preliminar – Violação de domicílio – Improcedente – Depoimentos dos policiais e confissão extrajudicial do apelante que apontam para prévia autorização de entrada na residência – Insuficiência probatória – Inexistente – Elementos que tornam certa a materialidade e autoria – Dosimetria – Compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea – Possibilidade – Precedentes – Substituição da pena reclusiva por duas restritivas de direitos – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500302-06.2017.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ALEXANDRE
RODRIGUES DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para, mantida a condenação, reduzir as penas para 03
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída a reprimenda corporal por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e uma
multa, no importe de 10 (dez) diárias. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500302-06.2017.8.26.0536 -Voto no 18736 mc
2
Apelação: Autos n. 1500302-06.2017.8.26.0536
Comarca: Guarujá 2a Vara Criminal
Apelante: Alexandre Rodrigues de Araújo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18.736
Apelação Porte de arma de fogo com numeração raspada
Preliminar
Violação de domicílio
Improcedente

Depoimentos dos policiais e confissão extrajudicial do
apelante que apontam para prévia autorização de entrada na
residência
Insuficiência probatória
Inexistente

Elementos que tornam certa a materialidade e autoria
Dosimetria

Compensação
entre
a
agravante
da
reincidência e atenuante da confissão espontânea

Possibilidade Precedentes Substituição da pena reclusiva
por duas restritivas de direitos Recurso a que se dá parcial
provimento.
ALEXANDRE RODRIGUES DE ARAÚJO
foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de
Guarujá, por infração ao disposto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da
Lei no 10.826/03, ao cumprimento de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão em regime semiaberto e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso
(fls. 120/125).
Apela a Defesa, alegando a nulidade processual
em razão da prova obtida por meio de invasão ao domicílio do réu. No
mérito, reclamou a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência
de provas ou, caso seja mantida a condenação, pugna pela redução da
reprimenda (fls. 131/134).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 139/145), a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 183/189).
Em seguida, esta C. 12a Câmara de Direito Criminal, em votação unânime,
rejeitou a preliminar e reformou a decisão exarada em Primeira Instância,
absolvendo o acusado ante a atipicidade da conduta (fls. 196/199).
O Ministério Público interpôs Recurso Especial
requerendo o restabelecimento da r. decisão de primeiro grau (fls. 205/229).
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500302-06.2017.8.26.0536 -Voto no 18736 mc
3
ao Recurso Especial, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de
origem para que, restabelecida a sentença condenatória, dê seguimento à
apreciação do apelo (fls. 257/262).
É o relatório.
Tendo sido previamente apreciada a preliminar,
passo ao exame do mérito.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão
(fl. 05) e laudo pericial (fl. 118).
A autoria é inconteste.
Os policiais civis Roberto de Lima Júnior e
Antônio Carlos da Luz consignaram, sempre que ouvidos, que receberam
informação de que o réu estaria com uma arma de fogo no interior da
residência, produto do furto realizado no Fórum de Guarujá, então se
dirigiram para a casa de Alexandre e, ao ser questionado acerca de eventual
posse de arma de fogo, ele autorizou a entrada da guarnição policial e indicou
o local onde havia escondido a arma de fogo que se apresentava com
numeração suprimida e desmuniciada (fls. 02, 03 e mídia audiovisual).
Interrogado na fase administrativa e em Juízo,
o apelante confirmou integralmente os relatos dos policiais civis. Aduziu que
mantinha a arma de fogo desmuniciada para sua defesa pessoal. Em juízo,
disse que não autorizou a entrada dos policiais em sua casa, contudo, após a
entrada, optou por apontar o local onde estava a arma de fogo (fl. 08 e mídia
audiovisual).
Visto
isto,
tendo
os
policias
militares
confirmado, em todas as ocasiões, que o réu franqueou a entrada em seu
domicílio, fato corroborado pelo interrogatório extrajudicial do acusado (fl.
08), são lícitas as provas produzidas e, portanto, não há dúvidas quanto à
condenação.
Passo ao exame da dosimetria.
A pena-base foi corretamente fixada no
patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500302-06.2017.8.26.0536 -Voto no 18736 mc
4
Na segunda fase, a r. sentença considerou a
agravante da reincidência como causa preponderante em relação à atenuante
da confissão espontânea.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça
solidificou jurisprudência no sentido da possibilidade de compensação entre
as referidas circunstâncias:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE VALORADAS
NEGATIVAMENTE.
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTA
CORTE QUANTO AO TEMA. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
CIRCUNSTÂNCIA
IGUALMENTE
PREPONDERANTE
À
AGRAVANTE
DE
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
REGIME
PRISIONAL.
PENA
SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS. RÉU
REINCIDENTE. MODO FECHADO. MANIFESTA ILEGALIDADE
VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. (...) 4. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT,
realizado em 10/4/2013, firmou o entendimento de que, por serem
igualmente preponderantes, "é possível, na segunda fase da
dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência", pois são igualmente
preponderantes. 5. Estabelecida a pena em 5 anos de reclusão e
verificada a reincidência do paciente, o regime inicial fechado é o
adequado para a prevenção e reparação do delito, nos termos do art. 33, §
2o, "a" e "b", do Código Penal. Precedente. 6. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base ao
mínimo legal e compensar a atenuante de confissão espontânea com a
agravante de reincidência, resultando a pena definitiva em 5 anos de
reclusão mais o pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime fechado.
(HC 410.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)
Assim,
tratando-se
de
circunstâncias
igualmente preponderantes, compenso a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea, restando a sanção fixada em 03 (três)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, patamar que torno definitivo ante a
ausência de minorantes ou majorantes.
Ante a reincidência do acusado, há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500302-06.2017.8.26.0536 -Voto no 18736 mc
5
preservar a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea
'c', do Código Penal.
Todavia, entendo cabível a substituição da
pena privativa de liberdade, eis que a sanção foi fixada em patamar inferior a
04 (quatro) anos, bem como a reincidência não é específica, fatores que,
somados à prática de crime sem violência ou grave ameaça, bem como à
ausência de circunstâncias judicias desfavoráveis, torna a medida socialmente
recomendável.
Portanto, substituo a pena por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
pelo tempo de cumprimento de pena, e uma multa, no importe de 10
(dez) diárias.
Ante
o
exposto,
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para, mantida a condenação, reduzir as penas
para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída a reprimenda
corporal por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, e uma multa, no importe de 10 (dez) diárias.
Amable Lopez Soto
relator